Tribunal: STF
Processo: HC 241198
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro TEODORO SILVA SANTOS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 878.340/MS. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena de 16 anos e 9 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, apresentou pedido de extensão dos efeitos da decisão que absolveu a corré no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que o indeferiu.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    Conforme dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, "[n]o caso de concurso de agentes a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 



    No caso, o Tribunal de origem negou o pedido de extensão dos efeitos da decisão que absolveu a Corré com os seguintes fundamentos (fls. 26-34; grifos diversos do original): 



    "Pretende o impetrante a extensão da absolvição da corré Gabriela, nos termos do art. 580 CPP. Para tanto afirma que os motivos utilizados para absolver a corré Gabriela foram os mesmos produzidos pela defesa do paciente Djonathan. 



    A corré Gabriela foi absolvida por decisão deste Sodalício, nos embargos infringentes nº 0000130-65.2019.8.12.0017/5000. 



    Vejamos: 



    'A denúncia relata que no dia 22/12/18, por volta das 19h30, na Rodovia MS 134, próximo a Nova Andradina (MS), Juscelino, Djonathan e Gabriela foram abordados, sendo que o primeiro transportava cerca de 11 toneladas de maconha, enquanto os demais serviam de 'batedores'. 



    […] 



    E é esta dúvida razoável que, em relação à participação de Gabriela, persistiu após a acurada análise que realizei da prova produzida nestes autos. 



    Em juízo (f. 418), o policial militar Francisco Fernandes de Barros afirmou que, tendo abordado a carreta, que era conduzida por Juscelino, este, além de confessar o transporte de drogas, confessou também que 2 (dois) veículos serviam de 'batedores', os quais seguiam à sua frente, sendo um deles um veículo saveiro, ocupado por Djonathan e pela embargante Gabriela. Afirma que 'a menina disse que não sabia de nada, e que estava indo para praia'. Mais adiante a testemunha reafirmou: 'perguntei várias vezes pra Gabriela e ela disse que não sabia de nada'. Assim, entendeu que tivesse participação no tráfico porque o veículo estava em nome dela. 



    Djonathan confessou o tráfico e que ganharia R$ 15.000,00 pela função de 'batedor'. Com eles também foram apreendidos aparelhos celulares e quantias em dinheiro. Os pertences foram encaminhados para a delegacia, bolsa do motorista, assim como a mala e todos os pertences de Gabriela. 



    […] 



    Além de Gabriela negar a prática delitiva em ambas as fases, nenhum dos corréus a aponta como partícipe e, pelo contrário, afirmam que sequer a conheciam, com exceção de Djonathan. 



    De igual modo, as testemunhas nada esclarecem acerca de a mesma sequer ter conhecimento de que Djonathan atuava como batedor da carga de droga, pois nem mesmo os policiais Francisco e Ricardo, em juízo (f. 418), foram capazes de apontar que Gabriela, de fato, estaria envolvida no tráfico, na condição de 'batedor' junto com Djonathan, tanto que afirmaram que os únicos indícios de autoria atribuídos a Gabriela decorreram do fato de ser a proprietária do veículo que era conduzido pelo 'batedor' Djonathan, seu namorado. 



    […] 



    Em síntese, embora Gabriela estivesse na companhia de Djonathan, seu namorado, e ainda, em seu próprio veículo, inexiste nos autos provas seguras e concretas de que ela, de fato, tivesse conhecimento de que Djonathan atuava como batedor para o transporte da droga apreendida em uma carreta conduzida pelo corréu Juscelino e, muito menos, que de tal atividade ilícita fizesse parte. 



    […] 



    Após uma detida análise dos autos, não há como aplicar ao caso a regra do artigo 580 do CPP, pois a absolvição da corré Gabriela é fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    Como visto acima, a ré Gabriela foi absolvida pela ausência de provas seguras da sua participação no crime de tráfico de drogas […]. 



    Repito, in casu é impossível a extensão dos efeitos da absolvição da corré, uma vez que se trata de motivo exclusivamente pessoal, ou seja, o desconhecimento de que seu namorado, ora paciente, agia como batedor.



    Logo, a prova produzida nos autos fornece elementos fortes o bastante para formar conjunto probatório idôneo, suficiente para justificar o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição por ausência de provas, razão pela qual, mantenho a sentença inalterada." 



    Do excerto transcrito, observa-se que o Paciente e a Corré não se encontram na mesma situação fático-processual. Com efeito, o Tribunal a quo ressaltou que o conjunto probatório que ampara a condenação do Paciente é diverso dos elementos colhidos quanto à Corré, referindo que "é impossível a extensão dos efeitos da absolvição da corré, uma vez que se trata de motivo exclusivamente pessoal, ou seja, o desconhecimento de que seu namorado, opa paciente, agia como batedor" (fl. 33). 



    Como se sabe, não se encontrando os corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles. 



    […]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: não existem provas sólidas para ensejar a condenação do paciente e está clara e demonstrada a similitude fato jurídica entre o paciente e a corré que fora absolvida por insuficiência de provas, e não em caráter exclusivamente pessoal como apontou o eminente relator. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a violação do artigo 580, do CPP, com a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente